Tribunal: TJDFT
Processo: 0740807-80.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
Trata-se de Embargos de Declaração opostos por CAIO EVENTOS LTDA (ID no 41508230), contra decisão monocrática de ID no 41342946, prolatada por esta Relatoria, que INDEFERIU, com esteio no art. 300, caput, do CPC/2015, o pedido liminar vindicado no recurso de apelação interposto em sede de Mandado de Segurança. Tendo em vista o parecer apresentado pelo ilustre representante do Ministério Público (ID no 43148401), e, em atenção ao princípio da vedação à decisão surpresa, consagrado por meio do art. 10, do CPC/2015, INTIME-SE o impetrante, ora embargante, para que se manifeste acerca da possibilidade de reconhecimento da perda superveniente do objeto do recurso de apelação, e, consequentemente, embargos de declaração. Publique-se. Intime-se. Desembargador JOSÉ FIRMO REIS SOUB Relator